Tribunal: TJDFT
Processo: 0724220-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0724220-15.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JOSUE GOMES DOS SANTOS REIS, DEJANIRA GOMES DOS SANTOS REIS REQUERIDO: LETICIA LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO JOSUÉ GOMES DOS SANTOS REIS e DEJANIRA GOMES DOS SANTOS REIS pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 8o, caput, 56, caput, ambos da Lei 2.044/1908, 1o da Lei 8.009/1990, 819 e 887, ambos do Código Civil. Sustentam que o acórdão recorrido foi omisso quanto a abstração do título executivo extrajudicial (nota promissória), que impede a execução da garantia dada em outro negócio jurídico, bem como foi omisso quanto à aplicação subsidiária da regra de interpretação restritiva de que trata o artigo 819 do CC. Alegam que o acórdão, desassociado do contexto dos autos, presumiu que os recorrentes teriam renunciado à proteção do bem de família, sendo omisso quanto às razões para tal presunção. Argumentam que o título executivo extrajudicial, em razão da autonomia e abstração, tem circulação independente do negócio jurídico subjacente, que não pode ser imposto ao credor (desde que não seja o primitivo) ou ao devedor, sendo que o endosso somente transfere os direitos literais da cártula. Desse modo, asseveram que, em respeito ao princípio da cartularidade e tendo em vista a inexistência de garantia no título executivo, o crédito da recorrida não está garantido pelo bem penhorado. Isso porque as garantias do negócio originário não acompanham a circulação do título por endosso. Apontam que o fato de os recorrentes terem dado o imóvel em garantia de outro negócio não desvirtua a natureza de bem de família, sendo ilícito estender a garantia dada em um único negócio para outro, como se a garantia dada a terceiro gerasse efeito erga omnes. Defendem a existência de risco de dano, na medida em que o bem penhorado é a única moradia dos recorrentes, estando sujeito à alienação em razão do ato constritivo. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a impedir os efeitos da penhora cuja validade é questionada no recurso até o julgamento final de mérito. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelos recorrentes. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento dos recorrentes sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. NOTAS PROMISSÓRIAS. VINCULAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. ENDOSSO. EXECUTORIEDADE PRESERVADA. OPONIBILIDADE EM FACE DO ENDOSSATÁRIO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RENÚNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há título executivo mesmo quando vinculada a nota promissória à relação jurídica material subjacente, impondo-se apenas verificar o atendimento aos demais requisitos inscritos no art. 783 e seguintes do CPC. Precedentes. 2. Não se pode confundir a executividade de título de crédito formalmente constituído com a eventual oponibilidade, em face do endossatário/exequente, das exceções pessoais que possua o executado/devedor em relação ao credor original. Na relação entre credor e devedor originários, há a possibilidade de se discutir o negócio jurídico subjacente, que deu causa à emissão do título. Tendo a cártula circulado mediante regular endosso, a defesa do devedor executado restringir-se-á às exceções pessoais que poderá arguir em relação ao exequente/endossatário. 3. O artigo 835, XII, do CPC prevê a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 3.1. “In casu”, a endossatária exequente é detentora de título líquido, certo e exigível, revelando-se legítima a penhora dos direitos possessórios do imóvel dos executados objeto de "Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações”. 4. Os executados renunciaram à proteção do bem de família ao oferecer o imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da lei n.o 8.009/90. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (ID no 57868259 dos autos no 0750400-05.2023.8.07.0000) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. A confirmação dos efeitos da penhora realizada sobre o único imóvel dos recorrentes implica o prosseguimento dos atos executivos tendentes à expropriação do bem, quando ainda recaem sérias dúvidas sobre a possibilidade de penhora do bem de família livremente oferecido pelos recorrentes no negócio originário (renúncia à proteção ao bem de família). Isso porque, circulando o título mediante endosso cambiário, nasce obrigação autônoma e abstrata, desvinculada da anterior. Vale dizer, o endossatário/exequente recebe o direito literal e autônomo contido no título de crédito, desvinculado da relação jurídica originária entre o credor e o devedor em que houve a renúncia à proteção do bem de família. Dessa forma, nesse átimo processual, enquanto pendente o julgamento do apelo especial em que se discute a possibilidade de extensão da garantia dada ao negócio originário (renúncia ao bem de família) para o título de crédito que circulou mediante endosso, adquirindo abstração e autonomia, deve-se prestigiar o princípio da dignidade da pessoa humana, protegendo o bem de família. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto a determinação de suspensão dos efeitos da penhora do bem de família equaciona os interesses das partes até a solução final da questão ora submetida ao poder judicante. Por um lado, mantém-se a penhora realizada, atendendo ao interesse do credor, por outro, impede-se a realização dos atos destinados a expropriação do bem até o desate da controvérsia. Registre-se, ainda, que a presente decisão não retira a executividade dos títulos de crédito que embasam a execução, apenas suspende os efeitos da penhora realizada sobre o imóvel em questão, não impedindo o prosseguimento de atos executivos sobre outros bens livres e desembaraçados. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo não acarreta a imediata conclusão da admissibilidade do recurso especial, uma vez que ainda não foi oportunizada a oferta de contrarrazões pela parte adversa. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar a suspensão dos efeitos da penhora incidentes sobre os direitos possessórios do imóvel localizado na SML Trecho 07, Conjunto 01, Chácara 81, Núcleo Rural Córrego do Bálsamo, Lago Norte/DF, mantendo-se, contudo, a constrição sobre o bem. A decisão terá eficácia até o trânsito em julgado do acórdão ou ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no 0750400-05.2023.8.07.0000. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem (autos no 0700749-77.2023.8.07.0008) o interior teor desta decisão, para as providências cabíveis. Após, arquive-se o presente feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007